Tribunal: TJDFT
Processo: 0748235-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN No 432/2013. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A INFIRMAR TAL CARACTERÍSTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam à anulação do auto de infração S001261817 e do processo administrativo por ele deflagrado, cancelando-se as penalidades impostas e para retirar os pontos lançados em seu prontuário de condutor, bem como restituir o montante despendido a título de multa. O recorrente foi autuado pela infração administrativa prevista no art. 165 do CTB. Em suas razões, assevera que sequer havia ligado o veículo, o qual estaria parado na vaga de estacionamento; argumenta ter se oferecido a realizar o teste sanguíneo para a constatação da ausência de consumo de álcool e em seguida aceitado realizar o teste de etilômetro, o que foi ignorado pelo agente. Afirma inexistir prova do alegado consumo de álcool e defende haver nulidade no auto de infração, pois preenchido de maneira inadequada e contraditória. Alega que a sentença não enfrentou tese capaz de respaldar a procedência do pedido (preenchimento contraditório do auto de constatação) e foi omissa no que toca à jurisprudência citada, de entendimento contrário àquele firmado pelo sentenciante.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14676891- 14676894). Contrarrazões apresentadas (ID 14676899).

III. Sabe-se que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, presume-se que tenham sido editados em consonância com o ordenamento jurídico. Para que sejam infirmados, precisam de prova robusta de que contrariam o direito ou não estão em conformidade com os fatos. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo o recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade.

IV. A alegação de que o veículo sequer havia sido ligado não encontra conforto em qualquer prova dos autos, pois na própria defesa prévia alegou que “ao ligar o veículo” foi abordado por agente estatal (ID 14676863, p. 11, item 2, primeira linha). Além de não comprovada a alegação de que ainda não teria sequer retirado o veículo da vaga de garagem, o recorrente, segundo sua defesa prévia, já teria ligado o veículo e afivelado o cinto de segurança, o que já configura a situação de direção veicular.

V. Consta da inicial que, indagado se faria o teste de etilômetro, o recorrente solicitou ser levado ao Instituto Médico Legal para fazer teste sanguíneo (14676107, p. 3, item 8), tendo, posteriormente, se retratado em sua recusa e aceitado fazer o teste, o que não mais lhe foi facultado. A par de não haver prova da alegação, a recusa inicial é suficiente para que seja lavrado o auto de constatação.

VI. No que tange às alegadas contradições e consequente nulidade do auto de constatação, tem-se que este foi lavrado na forma do estatuído na Resolução CONTRAN 432/2013. Esta dispõe que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por constatação, pelo agente da autoridade de trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor. Do exame do auto de constatação (ID 14676863, p. 7-8) vê-se que este atende ao disposto no Anexo II da citada Resolução. A única contradição residiria no fato de ter assinalado que o condutor apresentaria sinais de agressividade e ao fim anotar que a agressividade, associada ao odor etílico, seriam alguns dos sinais notórios de embriaguez do condutor. Trata-se de mera irregularidade, que pode ser resultado de diferentes momentos da abordagem, tendo a agressividade se evidenciado posteriormente. Com efeito, o próprio recorrente, em sua defesa administrativa, afirma: “... nessa oportunidade os ânimos já estavam exaltados” (14676863, p. 11), do que se infere ter ocorrido alteração nos ânimos dos envolvidos.

VII. Não há necessidade de se fazer distinção entre a conclusão da sentença e do presente julgado com os acórdãos citados na inicial, pois não se tratam de precedentes vinculantes. Ademais, a regularidade ou irregularidade do auto de infração de trânsito é matéria de fato, a ser analisada a cada caso concreto.

VIII. Em síntese, inexiste vício no auto de constatação e no auto de infração impugnado no presente feito, encontrando-se comprovado o estado de embriaguez do condutor, na forma prevista no ordenamento jurídico.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.